Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0745498-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE(S): EDSON FERNANDES DAS CHAGAS REQUERIDO(S): MPDFT ================= DESPACHO ================== Defiro o pedido de ID 22886148. À Secretaria da Câmara Criminal para que retire os autos da pauta de julgamento do dia 08/02/2021, bem como o inclua em nova pauta de sessão por videoconferência, para fins de sustentação oral. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator